Tribunal: STF
Processo: HC 267340
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-22
Data de publicação: 2026-02-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão proferida pelo Ministro HERMAN BENJAMIN, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, no HC 1.063.804/SP.   
Consta dos autos que o paciente teve a prisão preventiva decretada em razão da prática do crime de descumprimento de medida protetiva de urgência (art. 24-A da Lei 11.340/2006).
Buscando a revogação da custódia, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, cujo pedido de liminar foi indeferido pelo Ministro relator, em decisão assim fundamentada:

[...] o cenário corretamente destacado nas três decisões já prolatadas pela digna Relatora, de fls. 22 usque 26, 47/49 e 223, bem são no sentido de dar conta do acerto e da prudência com que agiu no caso vertente, conservando a medida extrema estabelecia em desfavor do agravante, com base não apenas na necessidade do deferimento, em 06/02/2025, de medidas protetivas de urgência em favor da ofendida, e também de seus genitores, inclusive com posterior notícia da mesma quanto a insuficiência dessas para o fim a que se destinam, dado o noticiado comportamento violento, ameaçador e com constantes investidas do recorrente contra ela, que teriam escalado para ameaças de morte, envio de mensagens e ligações ofensivas, inclusive ao seu empregador, aos seus familiares e a escola da filha menor do casal, com destaque para informações prestadas pela própria genitora dele, quanto a não mais estar o agravante a se socorrer de tratamento psiquiátrico, em estado de descontrole emocional, levando-se ainda em consideração fato datado de 12/07/2025, consistente no envio, pelo recorrente, de missiva ameaçando prejudicar a ofendida, em situação similar a tentativa de coação no curso do processo, para, no dia 25 seguinte, em ato judicial marcado no Forum Regional do Ipiranga, ele comparecer, fazendo tábula rasa de medida protetiva que expressamente lhe veda aproximação de sua ex-cônjuge, para manter contato com a criança em momento e situação em que, por óbvio, tinha plena ciência que lá ela se faria presente acompanhada de sua mãe.
As informações destacadas pela e. Relatora foram no sentido de que tal ensejou registro em vídeo e feitura de boletim de ocorrência, quando, mais uma vez, a vítima sofreu forte abalo emocional. Diante desse cenário, portanto, indiferente para o caso, neste momento, que seja o agravante primário, não havendo que se falar, neste momento, em ausência de risco atual, daí porque não há que se lhe conceder a benesse. Portanto, fica indeferida a liminar pleiteada [...]. 

Na sequência, nova impetração, desta vez direcionada ao Superior Tribunal de Justiça, indeferida liminarmente pelo Ministro Presidente, com fundamento na Súmula 691/STF.  	
Nesta ação, o impetrante alega, em síntese, a ausência dos pressupostos autorizadores da prisão preventiva. Requer, assim, a concessão da ordem para revogar o decreto prisional, com ou sem imposição de medidas cautelares diversas. 
É o relatório. Decido.

No presente caso, incide óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022;  HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022;  HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022). 
De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redator para o Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Redatora para o Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019).  
Como bem apontado pelo Ministro LUIZ FUX, com base em diversos outros precedentes desta Primeira Turma, em regra, a flexibilização dessa norma implicaria afastamento do texto da Constituição, pois a competência deste SUPREMO TRIBUNAL, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades, no caso, membros de Tribunais Superiores, cujos atos não estão submetidos à apreciação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 181.447-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 21/5/2020)
Esta Primeira Turma vem autorizando, somente em circunstâncias específicas, o exame de habeas corpus quando não encerrada a análise na instância competente, óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 2156.951-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022) ou em casos excepcionais (HC 212.368-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/4/2022), como bem destacado pela Ministra ROSA WEBER. 
No caso, entretanto, não se apresentam as hipóteses de teratologia ou excepcionalidade. 
Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 
Retifique-se a autuação para fazer constar o nome do paciente por extenso. 
Publique-se.
Brasília, 22 de fevereiro de 2026. 

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente